Tribunal: TJES
Processo: 5020434-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020434-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AIRTON DA SILVA ARAUJO e outros

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. MICROEMPRESA DO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO. GRUPO FAMILIAR COM DUAS VIDAS. REAJUSTE UNILATERAL. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial em face da operadora, na qual se pleiteia o afastamento de reajustes unilaterais e a aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, sob o argumento de onerosidade excessiva e risco à subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de plano de saúde, formalmente coletivo empresarial, caracteriza-se como “falso coletivo”, em razão do número ínfimo de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar; e (ii) estabelecer se são abusivos os reajustes aplicados, devendo ser substituídos pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais ou familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato, embora rotulado como coletivo empresarial, é estipulado por microempresa pertencente ao próprio beneficiário e abrange apenas duas vidas, sem massa crítica de participantes nem efetiva diluição de riscos.

A ausência de verdadeira coletividade e de vínculo empresarial genuíno autoriza o reconhecimento da figura do “falso coletivo”, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a equiparação de planos coletivos atípicos a planos individuais ou familiares para fins de controle dos reajustes.

A aplicação de normas administrativas de agrupamento de contratos não afasta a natureza consumerista da relação nem legitima reajustes unilaterais excessivos.

O percentual aplicado, aliado ao elevado valor da mensalidade, evidencia desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, sobretudo considerando que os beneficiários são idosos.

O perigo de dano está configurado pelo risco concreto de inadimplência e exclusão do sistema de saúde suplementar, caracterizando o periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde coletivo empresarial com número ínfimo de beneficiários integrantes do mesmo núcleo familiar caracteriza-se como “falso coletivo”.

Em contratos de plano de saúde classificados como “falso coletivo”, é legítima a aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais ou familiares.

Reajustes unilaterais que resultem em onerosidade excessiva violam o equilíbrio contratual e podem ser afastados judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.126.901/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025; TJES, AI nº 5004607-35.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, j. 25.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AIRTON DA SILVA ARAUJO e SHIRLEY VITÓRIO DA SILVA ARAUJO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pelos agravantes em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (id. 17215027), os agravantes sustentam que a manutenção dos reajustes unilaterais e a não aplicação dos índices da ANS tornam a prestação excessivamente onerosa (R$ 3.244,58), comprometendo sua subsistência e gerando risco de inadimplência.

Pugnaram, liminarmente, pela substituição dos índices aplicados pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, reduzindo a mensalidade para o patamar de R$ 2.203,00 (dois mil duzentos e três reais).

Foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal por esta Relatoria, determinando-se a aplicação provisória dos índices da ANS para planos individuais.
A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020434-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AIRTON DA SILVA ARAUJO, SHIRLEY VITORIO DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AIRTON DA SILVA ARAUJO e SHIRLEY VITÓRIO DA SILVA ARAUJO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pelos agravantes em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (id. 17215027), os agravantes sustentam que a manutenção dos reajustes unilaterais e a não aplicação dos índices da ANS tornam a prestação excessivamente onerosa (R$ 3.244,58), comprometendo sua subsistência e gerando risco de inadimplência.

Pugnaram, liminarmente, pela substituição dos índices aplicados pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, reduzindo a mensalidade para o patamar de R$ 2.203,00 (dois mil duzentos e três reais).

Foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal por esta Relatoria, determinando-se a aplicação provisória dos índices da ANS para planos individuais.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na verificação da probabilidade do direito autoral quanto à natureza jurídica do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes e a abusividade dos reajustes aplicados.

Conforme delineado na decisão liminar, a questão submetida a exame enquadra-se na tese do falso coletivo ou contrato coletivo atípico.

Da análise dos autos, verifica-se que a estipulante do plano de saúde é uma microempresa (ME) pertencente ao próprio agravante, e o grupo de beneficiários é composto exclusivamente por ele e sua esposa, totalizando apenas duas vidas.

Embora formalmente denominado coletivo empresarial, o contrato não apresenta a massa de beneficiários e a diluição de riscos que justificam a liberdade de preços típica dos contratos coletivos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em contratos coletivos com número ínfimo de participantes, constituídos essencialmente por um núcleo familiar, deve-se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e equipará-los aos planos individuais ou familiares, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite que o contrato de plano de saúde coletivo caracterizado como "falso coletivo" seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhes os critérios de reajustes segundo os índices da ANS. Precedente
s.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.126.901/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

A agravada sustenta a validade do reajuste com base no agrupamento de contratos (RN 565/2022 da ANS). Contudo, a aplicação de regras administrativas de agrupamento não tem o condão de afastar a natureza consumerista e familiar da relação subjacente. Quando o contrato serve apenas para viabilizar a adesão de uma família a um plano de saúde, sem vínculo associativo ou empresarial genuíno que justifique o tratamento diferenciado, a paridade com os planos individuais é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual e evitar onerosidade excessiva (art. 51, IV, do CDC).

No caso concreto, o valor da mensalidade (R$ 3.244,58) frente a um reajuste de 14,39%, superior aos índices comumente praticados para planos individuais, evidencia o desequilíbrio e o risco de inviabilizar a manutenção do contrato por parte dos consumidores, que são pessoas idosas.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, tem reconhecido a necessidade de intervenção judicial para reequilibrar tais contratos, conforme os precedentes que passo a colacionar:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. POSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO COMO "FALSO COLETIVO". APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DAS REGRAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para afastamento de reajuste de 24,76% aplicado ao plano de saúde dos agravantes e cancelamento de boleto com vencimento iminente. Os recorrentes sustentam que o plano, formalmente classificado como coletivo empresarial, trata-se, na realidade, de "falso coletivo", pois beneficia apenas cinco membros de uma mesma família, devendo ser equiparado a plano individual/familiar para fins de limitação dos reajustes conforme regras da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato de plano de saúde coletivo empresarial dos agravantes pode ser equiparado a plano individual ou familiar em razão do número reduzido de beneficiários e da ausência de efetiva coletividade, de modo que sejam regidos pelos reajustes operados em planos familiares-individuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A caracterização de plano de saúde coletivo como "falso coletivo" pode ocorrer quando há número reduzido de beneficiários e inexistência de verdadeira coletividade, possibilitando a aplicação excepcional das regras dos planos individuais e familiares. 4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que planos coletivos atípicos, com poucos participantes, podem ser equiparados a planos individuais para fins de proteção ao consumidor, especialmente quanto à regulação dos reajustes. 5. A probabilidade do direito dos agravantes decorre da presença de apenas cinco beneficiários, todos integrantes da mesma família, reforçando a vulnerabilidade da contratação e a necessidade de proteção contra reajustes excessivos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários, caracterizando-se como "falso coletivo", pode ser excepcionalmente equiparado a plano individual ou familiar para aplicação das normas protetivas do consumidor, inclusive quanto ao reajuste anual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, §1º; CPC/2015, arts. 300 e 8º; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.018.303/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/05/2022. (5004607-35.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO HELOISA CARIELLO 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 25/03/2025).

Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento.
Plano de saúde. “Falso coletivo” . Aplicação de índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais/familiares. 1. Recurso interposto contra decisão que manteve a aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais/familiares a contrato de plano de saúde coletivo com características de “falso coletivo”, composto exclusivamente por membros de uma mesma família. 2 . A questão em discussão consiste em definir a validade da aplicação de índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais/familiares em contratos de saúde identificados como "falsos coletivos", ou seja, contratos coletivos atípicos que não apresentam vínculo associativo ou empresarial genuíno entre os participantes. 3. Configuração de contrato "falso coletivo" reconhecida, uma vez que o plano de saúde é destinado exclusivamente a membros de uma mesma família, sem vínculo associativo ou empresarial genuíno. 4 . Aplicação dos índices de reajuste aprovados pela ANS para contratos individuais/familiares justificada pela proteção ao consumidor e prevenção de práticas abusivas
. 5. Decisão agravada devidamente fundamentada, visando resguardar o equilíbrio contratual e evitar onerosidade excessiva aos consumidores. 6 . Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "É aplicável ao contrato de plano de saúde coletivo atípico, denominado 'falso coletivo', os índices de reajuste anuais autorizados pela ANS para planos individuais ou familiares, em atenção ao princípio da proteção ao consumidor e ao equilíbrio contratual." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art . 35-E; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V; CF/1988, art. 5º, XXXII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j . 02/05/2022; TJ-PE, AC nº 0112684-41.2018.8.17 .2990, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 20/03/2023 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos ACORDAM os Desembargadores que integram a 7ª Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, data da certificação digital. ÉLIO BRAZ MENDES Desembargador Relator(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00516506720248179000, Relator: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 05/02/2025, 7ª Câmara Cível Especializada - 3º (7CCE-3º)).

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE . FALSO COLETIVO. PRETENSÃO À SUBSTITUIÇÃO DO REAJUSTE APLICADO POR ÍNDICE DA ANS. DEFERIMENTO. I . Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para limitar o reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo. 2. A agravante alega aumentos excessivos nas mensalidades, com risco de prejuízos extremos, especialmente considerando que uma beneficiária é portadora de doença grave . 3. Requer a substituição dos índices de reajuste pelos da ANS. II. Questão em discussão 4 . A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a tutela de urgência para limitar o reajuste das mensalidades; e (ii) se os índices aplicados são abusivos e devem ser substituídos pelos da ANS. III. Razões de decidir 5.
A análise preliminar indica que o contrato é coletivo com menos de 30 beneficiários, o que atrai as regras dos planos individuais . 6. Os reajustes aplicados superam os limites autorizados pela ANS, configurando abusividade. 7. A urgência é justificada pela situação de saúde da beneficiária, que necessita de tratamento contínuo . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. 9 . Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência é cabível para limitar reajustes abusivos em planos de saúde coletivos com menos de 30 beneficiários. 2. Os índices de reajuste devem ser substituídos pelos da ANS
." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: - Legislação: Lei nº 9.656/1998, art. 16, VII; RN 309/2012 da ANS. - Jurisprudência: TJSP, Ap . Civ. 1001827-35.2019.8 .26.0011, rel. Des. Rui Cascaldi, j . 14.01.2020; STJ, REsp. n . 1.553.013, rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.03.2018 .(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23339955720248260000 São Paulo, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 29/11/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024).

O
periculum in mora
permanece evidente, dada a natureza alimentar da verba utilizada para o pagamento das mensalidades e o risco concreto de exclusão dos agravantes do sistema de saúde suplementar.

Desta forma, impõe-se a reforma da decisão agravada para confirmar a tutela de urgência, garantindo-se aos agravantes o direito de ter seus reajustes limitados aos percentuais divulgados pela ANS para planos individuais/familiares, afastando-se a incidência de índices unilaterais ou baseados em sinistralidade do suposto grupo empresarial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para reformar a decisão interlocutória de origem e determinar que a agravada aplique ao contrato objeto da lide os índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, emitindo os boletos com os valores recalculados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)